Tribunal: TJES
Processo: 5004599-16.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004599-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VITALINO BRAZ MILANEZI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº ED 5004599-16.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO
:
VITALINO BRAZ MILANEZI, SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO VINCULADA À CONDENAÇÃO PRINCIPAL. EXCLUSÃO EXPRESSA DAS ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PERCENTUAIS ANTERIORES (10%) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida contra o voto que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, mantendo o valor das astreintes fixado pelo juízo de origem.

2. A embargante alega contradição quanto ao percentual de honorários, afirmando que já houve fixação anterior de 15%. Sustenta, ainda, omissão quanto à exclusão das
astreintes
da base de cálculo da verba sucumbencial.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verificam as omissões alegadas. A condenação em honorários advocatícios no patamar de 10%, refere-se a provimento jurisdicional exarado em momento diverso, vinculado à fase de execução. Portanto, tais verbas não se confundem com os honorários de 15% fixados em sede recursal pelo acórdão ora embargado, os quais decorrem estritamente do julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

5. Quanto à base de cálculo, é imperativo reforçar que a condenação em honorários advocatícios incide exclusivamente sobre o
valor da condenação principal
. No rito dos Juizados Especiais, a "condenação" que serve de lastro para os honorários refere-se ao proveito econômico ou valor da indenização (no caso, danos materiais de R$1.766,83).

6. As
astreintes
possuem natureza meramente coercitiva e não condenatória. Como tal, não integram a base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Assim, a decisão que fixa honorários sobre a "condenação" já exclui, por lógica jurídica e pacífica jurisprudência, o montante referente a penalidades processuais

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, ressalvados os esclarecimentos acima que ratificam a incidência dos honorários apenas sobre a condenação principal, excluindo-se as
astreintes
.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)